Tribunal: TJBA
Processo: 8102649-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102649-15.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: DAIANE ARAUJO DA HORA Advogado(s):DIEGO PEREIRA DA SILVA 12 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO UNIPESSOAL SOB FUNDAMENTO DA SÚMULA 532 DO STJ E DO ART 932, IV e V, do CPC. REJEITADA A PRELIMINAR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DEVER DE EXCLUSÃO DO CADASTRO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. E MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. PREVISÃO ART 85, § 11. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, para manter a sentença de primeiro grau que julgou o pedido parcialmente procedente, reafirmou a natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito (SCR), consolidou o dever legal da instituição financeira de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados nesse sistema de informações, confirmou a ordem judicial de exclusão do registro em decorrência da ausência da comunicação prévia e manteve a distribuição da sucumbência, procedendo, ainda, à majoração dos honorários advocatícios recursais. II. Questão em discussão 2.Discute-se a validade e conformidade com o ordenamento jurídico do julgamento monocrático de recurso pelo relator, em face do princípio da colegialidade, especialmente quando a matéria não está pacificada por súmula vinculante ou em sede de recursos repetitivos. 3.Examina-se a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR), a obrigatoriedade legal da notificação prévia do consumidor pela instituição financeira para a inclusão de seus dados nesse sistema e as consequências jurídicas da ausência de tal comunicação, especificamente no que tange à exclusão do registro. 4.Avalia-se a correta aplicação do instituto da sucumbência recíproca e a legalidade da majoração dos honorários advocatícios recursais, considerando a autonomia das pretensões formuladas pela parte autora. III. Razões de decidir 3.A decisão monocrática proferida pelo Relator encontra amparo no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam o julgamento unipessoal quando o recurso for contrário a entendimento dominante sobre o tema. A jurisprudência, embora não sumulada de forma vinculante sobre todos os aspectos do SCR, possui orientação majoritária e consolidada no sentido de reconhecer o seu caráter restritivo na prática e o dever de notificação prévia pela instituição financeira, o que legitima a decisão monocrática. Ademais, a interposição do presente Agravo Interno submete a matéria à apreciação do órgão colegiado, sanando qualquer eventual vício e garantindo a observância do princípio da colegialidade. 6.O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora tenha como finalidade primária a supervisão do risco de crédito pelo Banco Central, funciona, na prática, como um cadastro de caráter restritivo. As informações nele contidas são amplamente consultadas pelas instituições financeiras para análise e concessão de crédito, influenciando diretamente a avaliação do consumidor no mercado. Essa natureza fática atrai a incidência das normas de proteção ao consumidor, notadamente o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, e a exigência de comunicação prévia para a abertura de cadastros, conforme o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 7.O argumento de estrito cumprimento de dever legal não prospera, pois a própria regulamentação do Banco Central, como a Resolução CMN nº 4.571/2017 (vigente à época de muitos fatos análogos e sucedida por normativos com o mesmo espírito), impõe à instituição financeira originadora da operação de crédito o dever de comunicar previamente ao cliente que os dados serão registrados no SCR. A conduta da instituição financeira, ao deixar de comprovar a notificação, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, tornando irregular o apontamento realizado. 8.A distribuição dos ônus sucumbenciais de forma recíproca foi corretamente estabelecida na sentença e mantida na decisão monocrática. A parte autora formulou dois pedidos principais e autônomos: uma obrigação de fazer (exclusão do registro) e uma condenação em pecúnia (danos morais). Tendo obtido êxito no primeiro e sido vencida no segundo, configura-se a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Não se aplica a regra da sucumbência mínima, pois o pedido de exclusão do registro não representa parte insignificante da pretensão. A majoração dos honorários advocatícios, por sua vez, é uma consequência legal do desprovimento do recurso de Apelação, conforme o artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada. Tese de julgamento: "1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática do relator nega provimento a recurso com base em entendimento dominante sobre a matéria, especialmente quando o Agravo Interno devolve a análise da questão ao órgão colegiado. 2. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, por sua utilização prática na análise de risco creditício, possui natureza restritiva, sujeitando-se ao dever de notificação prévia do consumidor pela instituição financeira, nos termos do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e das resoluções do Conselho Monetário Nacional. 3. A procedência de um pedido (obrigação de fazer) e a improcedência de outro (indenização por danos morais) configura sucumbência recíproca, afastando a aplicação da regra da sucumbência mínima e justificando a distribuição proporcional dos ônus processuais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão hostilizada que negou provimento à Apelação, reafirmoU o dever da instituição financeira de notificar previamente o consumidor, manteve a ordem de exclusão do registro do SCR e, a distribuição da sucumbência, ao tempo em que majorou os honorários recursais, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 12